Tribunal: TJPA
Processo: 0004308-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004308-05.2011.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA - ACEPA

APELADO: JOSIVANE TENORIO CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS. ENQUADRAMENTO INADEQUADO COMO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução por quantia certa, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência superveniente de interesse processual decorrente do não recolhimento das custas finais pela parte exequente.

2.

A parte apelante sustenta nulidade da sentença ao argumento de que a extinção ocorreu sem prévia intimação pessoal da autora para impulsionar o feito, providência exigida pela legislação processual nas hipóteses de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na ausência superveniente de interesse processual em razão do não recolhimento de custas finais, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inércia da parte autora em promover ato necessário ao regular andamento do processo não configura ausência de interesse processual, mas, em tese, hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.
5. A decretação da extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.
6. A intimação realizada apenas em nome do advogado constituído não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono.
7. Ausente comprovação de que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada para promover o andamento do feito, revela-se prematura a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da parte autora, prosseguindo-se regularmente na tramitação do feito.

Tese de julgamento:

1.

A inércia da parte autora em promover ato necessário ao andamento do processo caracteriza, em tese, abandono da causa, e não ausência superveniente de interesse processual.

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a intimação apenas do advogado constituído.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 485, III, VI e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.209.040/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade, e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em face de JOSIVANE TENORIO CASTRO.

A decisão recorrida, lançada ao id
31657781
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a parte autora deixou de cumprir determinação judicial referente ao recolhimento das custas finais, circunstância que evidenciaria ausência superveniente de interesse processual. Em razão disso, o juízo a quo reconheceu a paralisação injustificada do feito por inércia da exequente e julgou extinto o processo, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id
31657782
), a apelante sustenta
que
a sentença incorreu em nulidade ao extinguir o processo sem resolução do mérito sem a prévia intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC para as hipóteses de abandono da causa;
que
a própria decisão judicial anterior havia determinado a realização dessa intimação pessoal para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, providência que, contudo, não foi efetivamente realizada;
que
a ausência dessa formalidade impede o reconhecimento de abandono ou desinteresse processual, razão pela qual a extinção do processo foi prematura e contrária ao devido processo legal;
que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte autora constitui requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Não constam contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), diante do descumprimento de determinação judicial de recolhimento de custas finais, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.

Conforme se extrai da sentença proferida pelo juízo de origem, a extinção do processo foi fundamentada na premissa de que a autora deixou de cumprir determinação judicial referente ao recolhimento das custas finais, mesmo após ter sido regularmente intimada por intermédio de seu advogado constituído.

O MM Juízo de primeiro grau entendeu que tal circunstância caracterizaria ausência superveniente de interesse processual, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Sob esse fundamento, concluiu-se que a omissão da parte autora demonstraria desinteresse na continuidade da demanda, razão pela qual foi decretada a extinção do processo sem resolução do mérito.

Todavia, a análise mais detida dos autos revela que o enquadramento jurídico conferido à situação processual não se mostra adequado.

A hipótese verificada no processo não se refere propriamente à inexistência de interesse processual – condição da ação analisada no momento da propositura da demanda –, mas sim a uma eventual inércia da parte autora em promover os atos necessários ao regular andamento do feito.

Nessas situações, a disciplina jurídica aplicável encontra-se no art. 485, III, do CPC, que trata do abandono da causa, e não na hipótese prevista no inciso VI.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, a própria legislação processual estabelece condição específica para a decretação dessa medida extrema, conforme prevê o §1º do mesmo artigo:

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto, a extinção do processo por abandono da causa exige, necessariamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, para que lhe seja oportunizada a regularização da situação processual.

Tal exigência decorre diretamente dos princípios do contraditório, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, consagrados nos arts. 6º e 4º do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que houve despacho judicial determinando expressamente
a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito
, sob pena de extinção do processo.

Entretanto, conforme se observa dos elementos constantes dos autos e destacado nas razões recursais, não há comprovação de que essa intimação pessoal tenha sido efetivamente realizada, inexistindo nos autos aviso de recebimento ou outro meio idôneo de comunicação direta à parte.

A sentença, inclusive, acabou por tornar sem efeito o despacho que determinava a intimação pessoal, concluindo que a intimação do advogado seria suficiente para caracterizar o desinteresse processual.

Todavia, tal entendimento não se harmoniza com a interpretação consolidada da legislação processual.

A
extinção do processo por abandono da causa depende da prévia intimação pessoal da parte autora
, sendo insuficiente a intimação apenas do advogado. Nesse sentido, o STJ assim já se pronunciou:

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado."

(REsp n. 2.209.040/AL,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025)

Tal entendimento visa impedir que a extinção prematura do processo ocorra sem que a parte tenha ciência inequívoca da necessidade de promover o impulso processual.

À luz dessas premissas, verifica-se que a extinção do processo decorreu da
inércia da parte autora em promover ato processual
(recolhimento de custas finais); tal situação
não configura ausência de interesse processual
, mas, em tese, hipótese de
abandono da causa
; para o reconhecimento dessa hipótese, seria indispensável a
prévia intimação pessoal da parte autora
, o que
não foi efetivamente comprovado nos autos
.

Dessa forma, a extinção do processo mostrou-se
prematura
, uma vez que não foram observados os requisitos processuais previstos no art. 485, §1º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a
prévia intimação pessoal da parte autora
, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se regularmente na tramitação do feito.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026